Tribunal: TJES
Processo: 5020312-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020312-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIANDERSON MELO DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO TOP BRASIL PV
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020312-37.2024.8.08.0012

Origem: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JUNIANDERSON MELO DA SILVA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO TOP BRASIL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por JUNIANDERSON MELO DA SILVA contra a r. sentença que, na Ação do juizado especial apresentada contra ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO TOP BRASIL PV, indeferiu a petição inicial pelo descumprimento do artigo 286, inc. II, do CPC, extinguindo a ação sem resolução do mérito.

2. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, invocando o art. 486 do CPC para garantir seu direito de repropor ação anteriormente extinta, buscando a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na verificação de eventual nulidade no ato sentencial de origem por erro de procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, observa-se que, malgrado a sentença de piso tenha identificado irregularidade processual, consubstanciada na ausência de distribuição por dependência, exigida pelo art. 286, II, do CPC, para casos de reiteração de pedido após extinção sem resolução de mérito, tenho que a consequência jurídica aplicada ressoa prematura e contrária aos princípios que regem o moderno processo civil. Isso porque a falha apontada trata-se de vício sanável. O Código de Processo Civil de 2015, pautado pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, impõe que os vícios sanáveis sejam corrigidos antes da extinção do feito de forma terminativa.

5. A extinção de um processo sem análise de mérito é sempre a ultima ratio, medida excepcionalíssima, a ser adotada apenas quando o vício for insanável ou quando, oportunizada a correção, a parte permanecer inerte. No microssistema dos Juizados Especiais, essa premissa é ainda mais contundente. O artigo 2º da Lei nº 9.099/95 elege a celeridade, a economia processual e a simplicidade como critérios orientadores. A decisão que extingue o processo por um defeito sanável de ofício não nos parece a mais acertada.

6. Assim sendo, por se tratar de matéria de ordem pública, saliento que a nulidade da sentença pode e deve ser reconhecida de ofício por esta Turma Recursal, a fim que os autos retornem ao juízo de origem e o processo retome seu curso regular, promovendo-se a regularização da distribuição por dependência.

IV. DISPOSITIVO

7. Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para DE OFÍCIO, ANULAR a r. sentença de piso, e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para que, uma vez reconhecida a prevenção, promova a imediata redistribuição do feito ao juízo competente, onde a demanda deverá ter seu regular prosseguimento.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)